Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717523-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: GERALDO FERREIRA SANTOS RECORRIDO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CESSÃO DE USO EM REGIME ASSOCIATIVO. COOPERATIVA. INADIMPLÊNCIA DAS TAXAS DE RATEIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de rescisão contratual, com reintegração da autora na posse de box de feira, e condenação do réu ao pagamento dos valores inadimplidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição da pretensão autoral de cobrança das taxas de rateio; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada quanto à rescisão contratual, reintegração de posse e valores cobrados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A confissão de dívida firmada pelo devedor implica renúncia tácita à prescrição, nos termos do art. 191 do CC, por se tratar de ato incompatível com a alegação de prescrição. A assinatura do termo de confissão de dívida interrompe o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, iniciando nova contagem a partir da assinatura. A ação ajuizada dentro do referido período afasta a prescrição. 5. A prova documental confirma a condição do réu como cooperado da autora e o início da inadimplência, o que fora ratificado pelo termo de confissão de dívida. 6. Nos termos do estatuto da cooperativa, os cooperados estão obrigados ao pagamento das taxas de rateio e serviços, o que afasta a alegação de inexistência de vínculo ou de contrato de locação. 7. A ausência de impugnação específica dos valores cobrados e a coerência da planilha apresentada pela autora conferem veracidade ao montante apurado na sentença. 8. A reintegração de posse é medida consequente à rescisão do contrato de cessão de uso, diante da inadimplência do associado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão de dívida, ainda que firmada após o início do prazo prescricional, configura renúncia tácita à prescrição, por se tratar de ato incompatível com seu exercício. 2. A assinatura de termo de confissão de dívida interrompe o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC, iniciando nova contagem da data da assinatura. 3. Cooperado regularmente admitido em associação está obrigado ao pagamento das taxas e rateios previstos no estatuto, não se aplicando as regras do contrato de locação comercial. 4. A rescisão contratual por inadimplemento e a consequente reintegração de posse são legítimas quando previstas no regime associativo e comprovada a mora do cooperado. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 53 e seguintes, 191, 206, § 5o, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 890721, 19990110387764APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 5a Turma Cível, j. 18/06/2015, DJe 03/09/2015. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 191, 202, inciso I, e 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil, e 5o e 240, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a dívida é de 07/06/2019, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, que expirou em 07/06/2024. Aduz que a ação foi proposta em 06/05/2024, mas a citação válida ocorreu apenas em 05/07/2024, após a prescrição. Sustenta que, conforme o artigo 240, §2o, do CPC, a retroatividade do despacho citatório não se aplica quando a demora decorre de culpa do autor, que indicou endereço incorreto, evidenciando má-fé. Assim, a interrupção da prescrição é ineficaz, e o acórdão recorrido, ao desconsiderar isso, violou as referidas normas. Ressalta, ainda, que o acórdão entendeu que a confissão de dívida de 2019 configuraria renúncia tácita à prescrição, mas a renúncia só é válida após sua consumação e não pode decorrer de ato anterior ou contaminado por má-fé. Além disso, a prescrição já estava consumada quando ocorreu a citação, e a conduta desleal da recorrida impede qualquer ato renunciativo eficaz. Aponta ofensa ao princípio da boa-fé processual, enfatizando que a autora violou o dever de lealdade e probidade processual ao indicar endereço incorreto para impedir a citação tempestiva, afastando a retroatividade do despacho citatório e a suspensão da prescrição. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 191, 202, inciso I, e 206, §5o, inciso I, todos do Código Civil, e 5o e 240, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028